Tribunal: TJDFT
Processo: 0716161-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716161-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VICTOR WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por VICTOR WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA, no qual requer a revisão do processo no 0709339-35.2021.8.07.0001 (fls. 3/4). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 11). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 13/14): “Depreende-se da petição de próprio punho (ID 58269971), que o reeducando formula, em suma, pedido de revisão da condenação exarada nos autos da ação penal 0709339-35.2021.8.07.0001. O peticionante foi sentenciado como incurso no artigo 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, mais 17 dias-multa, em regime inicial fechado. Em consulta aos autos originários verifica-se que foi interposta apelação em face da sentença condenatória de modo que, até a presente data, não há certificação do trânsito em julgado definitivo, requisito essencial para o ajuizamento de revisão criminal, nos termos do artigo 625, §1o, do Código de Processo Penal. Isso posto, por ora, não encontramos fundamento jurídico para a complementação do pedido”. Do exame dos autos, nota-se que o requerente visa obter a revisão de processo que o condenou pela prática de fato criminoso, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, cuja competência pertence à Câmara Criminal. Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência desta Turma Criminal para apreciar e julgar o presente pedido. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 9 de maio de 2024 18:19:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora